Tribunal: TJPA
Processo: 0801873-80.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801873-80.2021.8.14.0040

APELANTE: LEILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ETEC EMPRESA TECNICA LTDA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em via pública, alegadamente por ausência de sinalização em obra realizada pelo Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acidente de trânsito que resultou em danos materiais, morais e estéticos ao agravante decorreu de omissão estatal configuradora de responsabilidade civil objetiva ou se restou comprovada a culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, baseada na teoria do risco administrativo, sendo afastada nos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

4. Comprovação nos autos de que a obra estava sinalizada e de que o obstáculo era de fácil percepção, não se evidenciando falha na fiscalização ou na execução da obra que pudesse ser atribuída ao Município ou à empresa contratada.

5. A ausência de registro de outros acidentes no local reforça a conclusão de que o evento se deu por inobservância do dever de atenção do condutor.
6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidada no sentido da exclusão da responsabilidade estatal em hipóteses de culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do ente público por danos decorrentes de acidente de trânsito pode ser afastada em razão da comprovação da culpa exclusiva da vítima. 2. A adequada sinalização de obra pública em via urbana afasta a responsabilidade do Município por acidentes decorrentes de desatenção do condutor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 29, III, "c"; 44 e §1º, I, "d"; 61.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, APL nº 0803820-43.2019.8.14.0040, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 23.08.2021; TJ-PA, AC nº 0008251-04.2010.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEILSON FERREIRA DOS SANTOS,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19224200), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois não restou comprovada nos autos qualquer culpa exclusiva da vítima, não havendo nos autos provas como exame de alcoolemia ou laudos que atestem embriaguez ou sonolência ao volante.

Afirma que, em conformidade com o artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro, toda obra em via pública deve ser devidamente sinalizada, obrigação que não foi cumprida pelos recorridos.

Defende que o fato de não haver relatos de outros acidentes no mesmo local não afasta a responsabilidade do Município, sendo suficiente a existência de um único evento danoso para caracterizar a omissão estatal e ensejar a responsabilidade objetiva.

Relata ainda que juntou aos autos fotografias e vídeos que demonstram a total ausência de sinalização da obra, além de provas documentais consistentes, como boletins de ocorrência e laudos médicos, os quais comprovam não apenas a materialidade do acidente, mas também a extensão dos danos sofridos.

Alega que a responsabilidade dos agravados é objetiva, à luz do artigo 37, §6º da Constituição Federal, estando configurados os elementos caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam: a conduta omissiva, o dano e o nexo causal.

Sublinha que o Município e a empresa contratada respondem solidariamente pelos danos causados, uma vez que, além de executora, a ETEC é corresponsável, e o Município, na qualidade de gestor da via pública, possui o dever legal de fiscalizar a execução das obras, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Invoca, para tanto, precedentes dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais, destacando que a ausência de sinalização configura omissão específica que atrai a responsabilidade civil objetiva do Poder Público.

Quanto aos danos experimentados, o agravante menciona ter sofrido prejuízo material representado pela perda total do seu veículo, avaliado em R$19.636,00, além de despesas médicas, como sessões de fisioterapia, no valor de R$300,00, conforme comprovantes acostados.

Em relação aos danos morais e estéticos, destaca que as sequelas permanentes decorrentes do acidente, que acarretaram limitações funcionais relevantes, justificam o pleito indenizatório no valor de R$25.000,00 para cada espécie de dano.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, para que a decisão monocrática seja reformada, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária dos agravados, bem como a consequente condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, nos moldes delineados na petição inicial.

Postula ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízos adicionais enquanto se aguarda o julgamento definitivo do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 21382910).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem destacado na decisão agravada,
que a responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, porque se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima.

Na espécie, restou evidenciado nos autos a culpa exclusiva da vítima pelo acidente ocorrido, tendo em mira que restou comprovado nos autos que a obra estava sinalizada (ID nº 11179736), bem como a apontada construção de concreto consiste no retorno em si, de fácil percepção a qualquer condutor atento e diligente, dentro dos limites de velocidade permitido para transitar na via, sendo pertinente destacar as evidências de que não há na cidade registro de ocorrência de diversos acidentes na região.

Nesse cenário, vale trazer a lume decisão deste Tribunal de Justiça sobre a culpa exclusiva da vítima:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO ACIDENTE. 1. Gratuidade de justiça. Concessão. Observância do artigo 98 do CPC e artigo 5º, LXXIV da CF. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Responsabilidade civil do Estado. Inocorrência. Exigência de demonstração do ato/fato atribuível ao ente público e/ou seus agentes, do dano e do nexo causal entre eles, restando excluída tal responsabilidade com a comprovação da culpa exclusiva da vítima, ato de terceiro, caso fortuito ou força maior, e estrito cumprimento do dever legal (desde que ausentes excessos). No caso, culpa exclusiva da vítima.
3. Inobservância do artigo 29, III, c, 44 e § 1º, I, d do artigo 61, da lei 9.503/97 (Código de trânsito brasileiro). 4. Caso em que se afasta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, haja vista que não se verifica, no caso em tela, conduta processual do autor a caracterizar alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 5. Pagamento de custas e honorários, suspensos em virtude do deferimento da gratuidade. Inteligência do § 3º, do artigo 98 do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, tão somente, afastar a litigância de má-fé e conceder a gratuidade de justiça.

(TJ-PA - APL: 08038204320198140040, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENTRE VIATURA E MOTO DE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. 1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente procedente o pedido exordial, reconhecendo a responsabilidade do Estado do Pará pelo prejuízo material e moral sofrido pelo autor, ora apelado; 2- A responsabilidade civil da Administração Pública encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal/88, segundo o qual as pessoas Jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;
3- Segundo as provas colacionadas aos autos (depoimento das testemunhas e do próprio depoente, bem como do laudo pericial), a viatura de bombeiros estava em baixa velocidade, com a sirene de alerta ligada e indo ao atendimento de evento de socorro, no momento do acidente. A moto do autor, por sua vez, estava estacionada em local irregular, há 2,3m de distância da esquina, enquanto que, o art. 181, inciso I do CTB, preconiza a distância mínima de 5m; 4- Presente, pois, hipótese excludente da responsabilidade civil (culpa exclusiva da vítima), mostra-se indevida a pretensão indenizatória; 5- Recurso conhecido e provido
. (TJ-PA - AC: 00082510420108140028 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2025